Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707755-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUATAG - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL SS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticiona o autor apelante/embargante, GUATAG – SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL SS em ID 21889819, requerendo a desistência plena da ação, com fundamento na adesão ao REFIS-2020, assim como pleiteia a não fixação de honorários e a liberação da garantia do débito representada na apólice no 1007500011047. Devidamente intimado, o réu, DISTRITO FEDERAL, manifesta concordância quanto ao pedido de desistência plena da ação e discordância em relação às pretensões de não pagamento de honorários e de liberação da garantia (ID 22073555). Nova manifestação do autor GUATAG em ID 22220123, oportunidade em que afirma que manterá a garantia. Brevemente relatado. Decido. Em vista do pedido de desistência plena da ação formulado pelo autor com fundamento na adesão ao REFIS-2020, os recursos de apelação e embargos de declaração por ele interpostos encontram-se evidentemente prejudicados. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicados os recursos de apelação e embargos de declaração, deles não conhecendo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem para exame do pedido de desistência e seus consectários. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora